Tribunal: TJPA
Processo: 0819198-64.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819198-64.2023.8.14.0051

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MARIA RAIMUNDA FERREIRA MACHADO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CORREÇÃO E SAQUES INDEVIDOS DE COTAS DO PASEP. MÁ-GESTÃO DOS RECURSOS DO PASEP PELO BANCO DO BRASIL NÃO CONSTATADA. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória para condenar o banco ao pagamento de danos materiais decorrentes de suposta má gestão de valores em conta vinculada ao PASEP, reconhecendo a prescrição do dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
. Há três questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por alegadas irregularidades em conta PASEP; (iii) saber se houve falha na prestação do serviço bancário apta a ensejar indenização por danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade passiva do Banco do Brasil é reconhecida conforme tese firmada pelo STJ (Tema 1150), que atribui à instituição a responsabilidade por eventuais falhas na gestão das contas vinculadas ao PASEP.

4. Os índices de atualização do saldo das contas PASEP são determinados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, por intermédio da edição de Resoluções anuais, disponíveis na página da internet da STN.

6. Existência nos autos de extrato e microfichas, emitidos pelo Banco do Brasil, que retratam a evolução dos depósitos, da correção anual do saldo e das retiradas da conta individual da Autora no Fundo PIS/PASEP, com descrição da valorização de cotas do fundo, da distribuição de reservas, da atualização monetária e do pagamento de rendimentos, por meio da rubrica "PGTO RENDIMENTO FOPAG e PGTO ABONO FOPAG".

7. Os descontos sob as rubricas "PGTO RENDIMENTO FOPAG" e “PGTO ABONO FOPAG” são regulares, pois referem-se a um convênio entre o Banco do Brasil e a União, que repassa valores diretamente em folha de pagamento, não configurando descontos indevidos. Trata-se de um crédito em benefício dela, relativo à parcela do rendimento passível de levantamento anual, nos termos do art. 4º, § 2º, da LC nº 26/1975.

8. Ausência de comprovação da prática de ato ilícito por parte do Banco do Brasil na administração da conta PASEP da Autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação conhecida e provida.

_________

Dispositivos relevantes citados
:
Decreto nº 9.978/2019
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ -
Tema 1150; STJ - REsp: 1895936, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/09/2023, Data de Publicação: DJe 21/09/2023; STJ - AgInt no AREsp n. 2.219.849/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à APELAÇÃO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (Processo nº 0819198-64.2023.8.14.0051) interposta por BANCO DO BRASIL S/A contra MARIA RAIMUNDA FERREIRA MACHADO, diante da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba/PA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer C/C Reparação por Danos Materiais E Morais, visando recebimento de quotas do PASEP ajuizada pela Apelada.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE, nos termos do art. 487,I do CPC, o pedido formulado por MARIA RAIMUNDA FERREIRA MACHADO em face do BANCO DO BRASIL S/A, para CONDENAR o banco requerido ao pagamento do valor devido à parte autora a título de PASEP, a ser apurado em cumprimento de sentença, com as devidas atualizações consoante índices do próprio PASEP, e devendo ser abatidos os valores já levantados pela parte autora, advertindo que, sobre o saldo apurado, a partir da data do saque, deve haver atualização monetária pela tabela do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. JULGO IMPROCEDENTE o pedido de condenação por danos morais, nos termos da fundamentação. Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito.
Diante da sucumbência recíproca, as partes ficam condenadas ao pagamento das custas e demais despesas processuais na proporção de 70% para a parte requerida e 30% para a parte autora, e ao pagamento de honorários advocatícios aos patronos da parte contrária no valor de 10% da condenação pela parte ré e 10% da diferença entre o valor da causa e a condenação pela autora, observada a gratuidade de justiça (art. 98, §3º do CPC). Em caso de eventual apelação, intime-se a parte adversa para as contrarrazões, encaminhando-se, em seguida, ao Tribunal de Justiça. Transitado em julgado, expeça-se o mandado necessário e arquivem-se os autos.(...)

Em razões recursais, o Apelante aduz
o Banco do Brasil é mero depositário das quantias do PASEP, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices de atualização dos saldos principais, ou sobre valores distribuídos a título de RLA (Resultado Líquido Adicional). Mesmo sendo obrigado por lei a aplicar os recursos do PASEP no mercado financeiro, eventual retorno é devolvido ao Fundo, que é responsável pela distribuição proporcional aos cotistas. O Banco do Brasil atua na condição de mero depositário das contas individuais, não podendo responder pelos valores repassados pela União.

Sustenta que o saldo questionado é compatível com a legislação do Fundo PIS-PASEP, conforme detalhado na planilha demonstrativo de cálculo em anexo, e não houve qualquer irregularidade na conta do participante.

Discorre que a presente demanda envolve cálculos complexos relacionados ao PASEP, os quais necessitam de elucidação por meio de perícia contábil, sendo necessária a apuração dos cálculos por um expert, levando em consideração que a parte autora busca a revisão destes valores anteriores a 1989 até o presente momento.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja julgada improcedente a ação.

A Apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo não provimento do recurso.

Após, foi determinada a suspensão do feito até o julgamento do
Tema Repetitivo n.º 1300 do STJ.

Recentemente, o processo foi devolvido para julgamento, pois, em
11.03.2026, operou-se o trânsito em julgado

da matéria.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a examiná-la.

A questão em análise reside em verificar se há comprovada má-gestão do banco apelante sobre o fundo PASEP, pela não atualização dos valores da conta da apelada.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

No caso em exame, a Recorrida, servidora pública aposentada, afirma possuir conta individualizada do PASEP nº 1.702.091.742-7, e pretende o levantamento e valores devidamente corrigidos perante o Apelado, conforme registram as microfilmagens que juntou aos autos.

Sobre o assunto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsp nºs 1.895.936/TO, REsp 1.89.541/TO e REsp n. 1.951.931/DF (Tema 1150), sob o regime dos recursos repetitivos, firmou as seguintes teses:

“i)
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa
;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.” (grifei)

Assim, diante da tese firmada no Tema 1150 do STJ e da pretensão da Apelada no levantamento de depósitos do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público-PASEP em conta de sua titularidade, acrescidos de juros de mora de correção monetária, resta reconhecida a legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo da presente demanda.

Neste sentido é o entendimento deste E. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MILITAR DA RESERVA. PASEP. MÁ GESTÃO DE VALORES DEPOSITADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1.050 DO STJ. SENTENÇA CASSADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu a ação ordinária sem resolução de mérito, por ilegitimidade passiva da instituição financeira;

2. Na origem o autor pretende o recebimento dos valores de quotas do PASEP referente ao período de 1982 a 1999. Aduz que requereu junto ao Banco do Brasil o levantamento do saldo da conta do PASEP, e que constava apenas valores a partir de 1999;

3. No julgamento do Tema repetitivo 1.150 o STJ reconheceu a legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo da demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP. Afastada a tese de ilegitimidade impõem-se a cassação da sentença, com remessa dos autos para julgamento do mérito;

4. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença cassada.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0816851-60.2018.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/03/2024) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA POR APROPRIAÇÃO INDÉBITA DE COTAS DO PASEP. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE REFORMA. LEGITIMIDADE RECONHECIDA. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA NO ÂMBITO DO STJ. TEMA REPETITIVO 1150. TESE FIRMADA: "O BANCO DO BRASIL POSSUI LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DE DEMANDA NA QUAL SE DISCUTE EVENTUAL FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUANTO A CONTA VINCULADA AO PASEP, SAQUES INDEVIDOS E DESFALQUES, ALÉM DA AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO DOS RENDIMENTOS ESTABELECIDAS PELO CONSELHO DIRETOR DO REFERIDO PROGRAMA
". SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A matéria foi examinada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça – STJ, dando termo a toda essa celeuma, ou seja, decidindo pela legitimidade do BANCO DO BRASIL S/A, nas ações do PIS/PASEP, cuja tese firmada assim restou consignada: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

2. Nesse contexto, a sentença ora vergastada merece ser reformada, com o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau para regular processamento do feito.

3. Recurso conhecido e provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0148132-46.2016.8.14.0301 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/04/2024)

Desta forma, impõe-se a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva.

MÉRITO

Nos termos do art. 9º, da Lei nº 7.998/1990, o abono salarial em questão corresponde ao pagamento anual no valor máximo de 01 (um) salário-mínimo vigente na data do respectivo pagamento, aos empregados que tenham percebido, de empregadores que contribuem para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), até 02 (dois) salários mínimos médios de remuneração mensal no período trabalhado e que tenham exercido atividade remunerada pelo menos durante 30 (trinta) dias no ano-base, bem como que estejam cadastrados há pelo menos 05 (cinco) anos no Fundo de Participação PIS-PASEP ou no Cadastro Nacional do Trabalhador, senão vejamos o teor dos dispositivos legais:

Art. 9º É assegurado o recebimento de abono salarial anual, no valor máximo de 1 (um) salário-mínimo vigente na data do respectivo pagamento, aos empregados que:

I - tenham percebido, de empregadores que contribuem para o Programa de Integração Social (PIS) ou para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), até 2 (dois) salários-mínimos médios de remuneração mensal no período trabalhado e que tenham exercido atividade remunerada pelo menos durante 30 (trinta) dias no ano-base;

II - estejam cadastrados há pelo menos 5 (cinco) anos no Fundo de Participação PIS-Pasep ou no Cadastro Nacional do Trabalhador.

O patrimônio até então arrecadado está sob a responsabilidade do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, a quem, compete (nos termos dos Decretos 78.276/76, 4.751/2003 e 9.978/2019), entre outras atividades, ao término de cada exercício financeiro – que corresponde ao período de 1º de julho de cada ano a 30 de junho do ano subsequente: a) constituir as provisões e as reservas indispensáveis e distribuir excedentes de reserva aos cotistas, se houver; b) calcular a atualização monetária do saldo credor das contas individuais dos participantes; c) calcular a incidência de juros sobre o saldo credor atualizado das contas individuais dos participantes; d) levantar o montante das despesas de administração, apurar e atribuir aos participantes o resultado líquido adicional das operações realizadas; e e) autorizar, nos períodos estabelecidos, os créditos mencionados nas alíneas “a” a “d” nas contas individuais dos participantes.

De acordo com a LC 26/1975, as contas do Fundo PIS-PASEP são valorizadas por três parâmetros, anualmente:
(a)
Atualização Monetária, cujo índice atualmente empregado é a Taxa Juros de Longo Prazo (TJLP), ajustada por fator de redução conforme estabelece a Lei nº 9.365/1996 e a Resolução CMN nº 2.131/1994;
(b)
Juros de 3%, calculados anualmente sobre o saldo credor corrigido; e
(c)
Resultado Líquido Adicional proveniente do rendimento das operações realizadas com recursos do Fundo, se houver, observado ao término do exercício financeiro, depois de deduzidas as despesas administrativas e as provisões de reserva cuja constituição seja indispensável. A necessidade de provisões de reserva antes do fechamento do exercício financeiro tem como efeito um quarto índice de valorização anual:
(d)
Distribuição de Reserva para Ajuste de Cotas, se houver, que fica explícito no Decreto nº 9.978/2019.

Os índices de atualização do saldo das contas individuais são determinados pelo Conselho Diretor, por intermédio de Resoluções anuais, estando os respectivos percentuais disponíveis para consulta no
site
oficial da Secretaria do Tesouro Nacional (
https://www.gov.br/tesouronacional/pt-br/viii-2-historico-de-valorizacao-das-contas-dos-participantes.pdf
).

Neste sentido, observa-se que as contas individuais vinculadas ao PASEP serão atualizadas pela OTN, com juros mínimos de 3% ao ano, e com adicional líquido das operações realizadas com os recursos do PASEP, descontadas as despesas administrativas e as provisões de reserva, de modo que o Banco do Brasil não detém margem de discricionariedade para adoção de percentuais alheios àqueles que foram estabelecidos pelo Conselho Direito, estando a instituição bancária vinculada aos índices e encargos que lhes são repassados.

Da análise dos autos, extrai-se que a apelada apresentou em sua inicial planilha de cálculo, que concluiu pela má-gestão do banco requerido, afirmando que o valor devido ao titular, em decorrência da Lei 13.677/18, resultaria em restituição de valores desfalcados na conta PASEP no montante R$ 20.213,16 (vinte mil duzentos e treze reais e dezesseis centavos).

Em que pese a recorrida não ter apresentado planilha discriminada com os percentuais de correção aplicados a cada exercício financeiro, é cediço que o banco não tem ingerência no valor de índice e juros a serem aplicados, pois estabelecidos pelo Conselho Diretor.

Ressalto, ainda, que, embora a questão envolva cálculos complexos, não houve a realização de perícia contábil, competindo ao julgador a análise com base nos dados carreados ao processo, uma vez que o requerimento de perícia técnica, neste momento processual, foi atingido por preclusão temporal.

Com efeito, era indispensável que a autora/apelada demonstrasse a efetiva divergência que sustentou na inicial, entretanto, não se desincumbiu desse ônus, pois, não comprovou que eventual diferença de valores não decorreria da política de correção monetária adotada pelo Comitê Gestor do programa.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PASEP. BANCO DO BRASIL. PRELIMINARES. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. TEMA 1.150/STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SÚMULA 42/STJ. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. INAPLICABILIDADE DO CDC NAS RELAÇÕES ENTRE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E TITULAR DE CONTA DO PASEP. MÁ-GESTÃO DOS RECURSOS DO PASEP PELO BANCO DO BRASIL NÃO CONSTATADA. UTILIZAÇÃO DE ÍNDICES DIVERSOS DOS OFICIAIS NOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA AUTORA. VALOR DE BASE INCORRETO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0846826-59.2020.8.14.0301 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/06/2024)

Registre-se que tais alagações somente podem ser efetivamente provadas mediante perícia contábil, e desde que apresentados os extratos completos, desde 1988. Assim, os cálculos efetivados pela parte autora, não devem ser considerados.

Isto posto, não há nos autos comprovação de que os valores administrados pelo Banco do Brasil (que resultaram no saldo sacado pela apelante) sejam divergentes daqueles obtidos mediante a aplicação dos índices legais estabelecidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, ônus que, repiso, competia à autora, já que constitutivos de seu direito.

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO PROBATÓRIO. CÓDIGO CONSUMERISTA. CONTRATO DE PÓS GRADUAÇÃO E MBA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO É AUTOMÁTICA. NÃO REQUERIDO. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL. ART. 373, I E II, DO CPC. NÃO PROVIDO. 1. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor. Precedentes.
2. Não havendo inversão do ônus da prova, aplica-se a regra geral estática disposta no art. 373, I e II, do Código de Processo Civil, o qual dispõe caber ao autor provar o fato constitutivo do direito e ao réu provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
3. Concluir em sentido diverso do Tribunal de origem, modificando as premissas fáticas que levam ao entendimento de que houve comprovação efetiva da constituição do direito da parte autora-agravada, e ausência de eventual causa extintiva por parte da agravante - como o pagamento -, demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.219.849/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS. INEXISTÊNCIA. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA 7 DO STJ. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É admitida a juntada de documentos novos após a petição inicial e a contestação desde que: (i) não se trate de documento indispensável à propositura da ação; (ii) não haja má-fé na ocultação do documento; (iii) seja ouvida a parte contrária (art. 398 do CPC). 2. O sistema processual brasileiro adotou, como regra, a teoria da distribuição estática do ônus da prova, segundo a qual cabe ao autor provar o fato constitutivo do direito e ao réu cabe provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
. 3. Não houve indevida inversão do ônus probatório, pois utilizada a regra geral de julgamento disposta no art. 373, I e II, do Código de Processo Civil em relação ao ônus de prova, ou seja, de maneira estática, e não a sua exceção.
4. Concluir em sentido diverso do Tribunal de origem, verificando-se se efetivamente houve notificação prévia quanto aos defeitos apresentados na obra ou mesmo a eventual previsão contratual das partes, demandaria interpretação de cláusulas contratuais e reexame de matéria fático-probatória, vedado em sede de recurso especial, a teor das Súmulas 5 e 7, ambas do STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.162.381/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023.)

Assim, na presente demanda, cumpria à autora/apelada o ônus de comprovar fato constitutivo de seu direito – má gestão dos recursos de sua conta do PASEP – nos termos do art. 373, I, do CPC.

Por seu turno, restou incontroverso nos autos a existência dos descontos realizados sobre as rubricas: "PGTO RENDIMENTO FOPAG", “PGTO ABONO FOPAG” (ID. 23447304).

Afirma a autora, que tendo acesso ao detalhamento de sua conta mediante o recebimento da microfilmagem e do extrato do PASEP, pode confirmar diversas retiradas efetuadas no decorrer dos anos, comprovando saques indevidos em sua conta.

De fato, analisando as microfilmagens e o extrato referentes à conta individual do PASEP, verifica-se que ocorreram os citados débitos ao longo dos anos. Ocorre que, apesar da afirmação de que tais débitos são indevidos, não se logrou êxito em comprovar quais são as irregularidades ou ilegalidades comprometem os repasses de valores.

Isso porque, tais rubricas demonstram a transferência de valores (parcela passível de levantamento anual, correspondente aos juros de 3% e ao RLA, nos termos do art. 4º, § 2º, da LC nº 26/1975) da conta individual para a folha de pagamento. Ou seja, a apelante recebeu essa importância no salário. Logo, não houve prejuízo à Autora, tampouco ato ilícito do banco Réu.

Note-se que, conforme informação disponível no endereço eletrônico do Banco do Brasil, os rendimentos do PASEP podem ser pagos por meio de crédito na conta mantida naquela instituição financeira ou diretamente no contracheque dos participantes cujos empregadores firmaram o convênio PASEP-FOPAG com o banco.

(
https://www.bb.com.br/site/setor-publico/beneficios-sociais/pasep/
)
.

Assim, no caso em que firmado o convênio PASEP/FOPAG, os rendimentos são pagos pelo Banco do Brasil na folha de pagamento do participante, sob a denominação “PGTO RENDIMENTO FOPAG”, seguido do número do CNPJ do empregador.

Percebe-se que a utilização dessa modalidade de crédito dos rendimentos do PASEP (em folha de pagamento ou em conta corrente dos participantes do Fundo) não configura prejuízo ao participante, pois a importância retirada da conta individual foi revertida em benefício dele mesmo, uma vez que recebeu o valor em folha de pagamento e em conta bancária.

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar recurso representativo da controvérsia, pontuou que cabe aos Tribunais Pátrios, destinatários da prova, aferir se houve de fato violação na conduta por parte do Banco do Brasil, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PASEP. MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL PREVISTA NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA DOS DESFALQUES NA CONTA INDIVIDUALIZADA. 1. As questões a serem definidas nesse Repetitivo são: a) a possibilidade ou não de o Banco do Brasil figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; b) qual o prazo prescricional a que a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete - se o decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou o quinquenal estipulado pelo art. 1º do Decreto 20.910/1932; c) se o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao Pasep. (...) 18.
Como se observa, o Tribunal a quo, soberano na análise probatória, concluiu que houve ato ilícito e dano. Entender de modo diverso demanda revolvimento no acervo fático-probatório, o que não é possível em Recurso Especial, pois incide a Súmula 7 do STJ
. Nessa linha: AgInt no AREsp 2.155.273/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 15.3.2023; e AgInt no AREsp 1.767.339/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 16.2.2023. CONCLUSÃO 19. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

(STJ - REsp: 1895936 TO 2020/0241969-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/09/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/09/2023)

Desta forma, verificado que os descontos sob as rubricas PGTO RENDIMENTO FOPAG e PGTO RENDIMENTO C/C são regulares, pois referem-se a um convênio entre o Banco do Brasil e a União, que repassa valores diretamente em folha de pagamento, não configurando descontos indevidos, não há qualquer ilicitude na conduta realizada pela Instituição Financeira, que ao promover descontos na conta individual da autora, procedeu conforme a estrita legalidade e sem qualquer indício de abusividade.

Ressalta-se que na hipótese de discussão sobre lançamentos a débito nessas contas, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.300, firmou a seguinte tese: “Nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe: a) ao participante, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão (art. 6º, VIII, do CDC) ou a redistribuição (art. 373, § 1º, do CPC) do ônus da prova; b) ao réu, quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do BB, por ser fato extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC ”.

Assim, na presente demanda, cumpria à apelada o ônus de comprovar fato constitutivo de seu direito – má gestão dos recursos de sua conta do PASEP e ausência de crédito em sua folha de pagamento – nos termos do art. 373, I, do CPC.

Logo, sem a demonstração do ilícito, falta elemento essencial para a configuração do dever de indenizar, não se revela possível responsabilizar o Banco-réu por valores a título de PASEP, eis que comprovadamente repassados ao servidor por meio da sua entidade pagadora.

3 - DO DISPOSITIVO:

Ante ao exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformar a sentença e julgar improcedente a ação, nos termos da fundamentação.

Em razão da reforma da sentença, inverto os ônus de sucumbência e condeno a apelada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, § 3º do CPC, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA), 15 de junho de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 23/06/2026